Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0720520-02.2022.8.07.0000 Embargante(s) Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. Embargado(s) Cláudio Ferreira Rodrigues Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 126086514 do processo de referência), que, em execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Cláudio Ferreira Rodrigues, processo n. 0714212-49.2019.8.07.0001, indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud, ao fundamento de que a diligência realizada se mostrou infrutífera, bloqueando quantia irrisória e que, por isso, foi desbloqueada. É o brevíssimo relatório. Na petição de Id 39511937, os advogados constituídos pelo agravado informam que renunciaram ao mandato, bem ainda que notificaram a parte, juntando os documentos de Id 39511940 e Id 39511941. Sendo assim, intime-se pessoalmente a parte recorrida, Cláudio Ferreira Rodrigues, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual (CPC, 76). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora